Tribunal: TJDFT
Processo: 0728916-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728916-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: EDUILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MACHADO, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GLOBO EIRELI - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B STRADA LTDA - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 4 RODAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 20o Vara Cível de Brasília (0715522-61.2017.8.07.0001) em ação de conhecimento em fase de liquidação de sentença: Trata-se de ação de conhecimento, na fase de liquidação de sentença. Observado o dispositivo da Sentença de ID 11562017, no intuito de obter o quantum debeatur do valor dos lucros cessantes, designou-se perícia realizada pelo Sr. Jaime Santana Rios. Após a elaboração da última retificação do laudo pericial constante no ID 95174289, as partes apresentaram manifestação nos ID's 98316444 e 97201296. Os requeridos concordam com o laudo complementar elaborado pelo douto perito. Requerem, ao final, a fixação de honorários advocatícios, em razão de excesso indicado pelo credor, Por seu turno, o requerente impugna a totalidade dos cálculos do Sr. Perito, entendendo que os cálculos deveriam ter sido confeccionados desde 02/07/2012. Insiste que o único documento hábil a ser considerado corresponde àquele do ID 8031537/22923344. No ID 99333596, o perito ratifica os cálculos e os procedimentos realizados por ele. DECIDO. Conforme expressamente destacado na decisão do ID 42079056 e 64210095, a presente liquidação refere-se tão somente aos lucros cessantes devidos pelo uso das motocicletas. Dessa forma, limito a análise à impugnação do exequente aos termos delineados na decisão de ID 42079056. Em relação ao pedido de fixação de honorários advocatícios pelo reconhecimento do excesso de execução, esclareço à executada que a decisão de ID 64210095 indeferiu referido pedido e encontra-se preclusa. Friso, por oportuno, que o feito se encontra na fase de liquidação e os cálculos foram elaborados pelo Perito do Juízo e não pelo requerente. Sobre a utilização da documentação anexada aos autos, necessário destacar o entendimento já consignado nas decisões dos ID's 64210095, 40557965 e 38900132. Assim, não merece prosperar a alegação do exequente no sentido de que deve ser considerado tão somente o documento do ID 8031537/22923344. Nada obstante os argumentos de irresignação lançados pelo exequente, não restou demonstrada qualquer impropriedade no Laudo apresentado pelo expert, sequer restaram demonstradas as hipóteses prescritas no art. 873, do CPC. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo. Assim, HOMOLOGO o Laudo de Avaliação de ID 95174289 elaborado pelo perito. Fica a parte credora intimada a apresentar cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias. No mais, fica o perito intimado a indicar conta bancária de sua titularidade para levantamento dos honorários periciais depositados no ID 56716441, no prazo de 15 dias. Ultrapassado o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. Intimem-se. (grifo nosso) Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que os documentos juntados pelos agravados para o cálculo dos lucros cessantes não têm comprovação e autenticidade e que os cálculos periciais foram elaborados de forma equivocada. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a anulação da decisão agravada por erro in procedendo, determinando-se a elaboração de nova perícia contábil. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que as razões recursais do presente agravo são similares àquelas suscitas no AI no 0722116-89.2020.8.07.0000, quais sejam, o agravante aduz, em síntese, ser indevida a juntada pelos devedores de documento sem nenhuma chancela que comprove sua autenticidade, que o deslinde da questão reclama a apresentação pelos agravados dos mapas de aula, ônus do qual não se desincumbiram, indica que pelo menos um dos documentos apresentados demonstra tentativa de fraude. O AI no 0722116-89.2020.8.07.0000 foi interposto contra a decisão de ID. 64210095 (autos principais), na parte em que o juízo a quo destaca “sobre a utilização da documentação anexada aos autos, necessário destacar o entendimento já consignado nas decisões dos ID's 40557965 e 38900132. Assim, não merece prosperar a alegação do requerente no sentido de que deve ser considerado tão somente o documento do ID 8031537/22923344.”. O presente agravo, por sua vez, foi interposto contra a decisão de ID. 100130236 (autos principais), na parte em que o juízo a quo pondera que “Sobre a utilização da documentação anexada aos autos, necessário destacar o entendimento já consignado nas decisões dos ID's 64210095, 40557965 e 38900132. Assim, não merece prosperar a alegação do exequente no sentido de que deve ser considerado tão somente o documento do ID 8031537/22923344.”. A detida análise da integralidade dos autos de origem evidencia que a questão da documentação a ser utilizada para elaboração do laudo pericial contábil já havia sido decidida pelo magistrado em outras três decisões anteriores ao ato judicial ora impugnado e já foi objeto de revisão via agravo de instrumento pela instância superior. Conforme se denota, a excessiva delonga na tramitação da ação originária decorre de rediscussões de questões já preclusas. O iter processual deve seguir sua marcha em direção a efetiva prestação jurisdicional, evitando a reapreciação de matérias já dirimidas. Assim, o reconhecimento da preclusão é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. P. I. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora